Tribunal: TJMT
Processo: 0021278-26.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021278-26.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 057.976.061-86 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), NATHAN DE ARRUDA COSTA - CPF: 035.466.561-80 (APELANTE), JOSE EDWARDO AUGUSTO - CPF: 007.933.421-04 (VÍTIMA), AMANDA LOUIZE FERREIRA BARBOSA - CPF: 052.407.361-97 (VÍTIMA), VALDINEISA JOANA DA SILVA - CPF: 544.335.681-04 (VÍTIMA), THAWANI PRISCILA SOUZA DA SILVA - CPF: 051.318.761-84 (VÍTIMA), MARIA DIVINA DA SILVA - CPF: 495.456.201-53 (ASSISTENTE), ANDREIA DIAS DA SILVA - CPF: 580.920.641-72 (ASSISTENTE), GIOVANNY MODESTO FRANCO - CPF: 014.252.481-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LUCIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.578.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN DE ARRUDA COSTA - CPF: 035.466.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDO O REAJUSTE DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
INVIABILIDADE
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – ENUNCIADO N. 32 TCCR/TJMT – EMPREGO ESCORREITO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ
–
2. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, exatamente como ocorre
in casu
; razão pela qual não assiste razão à i. Defesa quanto ao pleito pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Enunciado n. 32 TCCR/TJMT.

2. O patamar de exasperação da pena em decorrência do crime continuado deve guardar proporção com o
número
de infrações cometidas, dentro do intervalo de um sexto a dois terços, de modo que não comporta correção o incremento na fração de 1⁄4 (um quarto), tal qual aplicado na sentença. Jurisprudência do c. STJ.

3. Não há ilegalidade na imposição de
regime
inicial
fechado
ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente
circunstância

judicial

desfavorável
, assim como se dá na espécie. Precedentes.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
0021278-26.2015.8.11.0042
, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito previsto pelo
art. 157, §2o, I e II

[redação anterior à Lei n. 13.654/2018], c/c
art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 181187744, pugna o apelante pelo
reajuste da pena que lhe foi aplicada
, com arrimo em duas arguições: a primeira, de necessidade de
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
; e a segunda, de
substituição da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva
, do 1/4 (um quarto) empregado pelo d. juízo
a quo

para o mínimo de 1/6 (um sexto)
, com consequente reajuste da sanção final e
abrandamento do regime inicial
de cumprimento, do fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões acostadas no ID 181663188, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pede seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 187136654, opina pelo

desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA
e
Nathan de Arruda Costa
como incursos nas penas do art. 157, §2o, I e II, por nove vezes [nove vítimas], do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória para
absolver
o acusado
Nathan
de todas as acusações, com a
condenação
, todavia, do apelante
EDNELSON
como incurso nas sanções do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, c/c arts. 70 e 71 do mesmo diploma [cinco vítimas], sobrevindo sua
absolvição
tão somente quanto ao delito previsto pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesses termos, inicialmente, em sentença, se fixou a sanção de
08 (oito) anos e 02 (meses) de reclusão
ao apelante, em regime inicial
fechado
.

Opostos
embargos de declaração
pela i. Defesa do apelante, o d. juízo
a quo
os julgou
improcedentes
; promovendo, no entanto, após recomendação do
parquet
,
correção de ofício
do édito condenatório, apenas com vistas ao ajuste de malfadado
bis in idem
que havia resultado da aplicação concomitante dos institutos referentes ao
concurso formal
e ao
crime continuado
.

Dessa forma, em atenção à prática de
quatro
crimes de roubo
consumado
, contra quatro vítimas diferentes, e de
uma tentativa
de roubo, contra vítima distinta, o d. juízo
a quo
empregou a fração de
1⁄4 (um quarto)
e, por conseguinte, a sanção privativa de liberdade cominada ao increpado restou
reajustada
para o patamar de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Inconformado, o apelante insurge-se perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

1.

DO PLEITO DE REAJUSTE DA PENA-BASE APLICADA E DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO DA FRAÇÃO PERTINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA

De proêmio, pleiteia a i. Defesa a
redução da

pena-base ao patamar mínimo legal
, ao argumento de se tratar o apelante de acusado primário e de bons antecedentes.

No entanto, ao consultar o édito condenatório, verifico que, em todos os delitos, a pena-base foi exasperada em atenção à existência de
duas causas de aumento

in casu
, quais sejam, o
concurso de pessoas
e o
emprego de arma de fogo
, vindo a ser esta última valorada negativamente na primeira fase dosimétrica.

Por clareza, reproduzo excerto da sentença vergastada:

“[...] I) A culpabilidade do acusado, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o concurso de pessoas será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o uso de arma de fogo será valorado negativamente nesta fase.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável,
atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT [...].

Com efeito,
o uso de arma de fogo causa especial terror às vítimas, as quais se tornam impotentes e mais vulneráveis, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que elas se submetam facilmente ao crime, isto é, a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime
”.

(Sentença de ID 180404831 - Págs. 18-19). — Destaquei.

Consoante bem arrazoado pelo d. juízo
a quo
, prevê o Enunciado n. 32 TCCR/TJMT que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Inexiste
, portanto, ilegalidade a ser sanada nesse ponto do édito segregatício, uma vez que
adequadamente fundamentada
a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, quanto a todos os delitos, em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte Estadual; revelando-se ainda
razoável
o
quantum
de aumento empregado pela d. autoridade judiciária de primeira instância.

Mantenho
inalterada
, portanto, a pena-base fixada quanto a todos os delitos pelos quais restou sentenciado o acusado.

Demais disso, insurge-se o apelante, ainda que brevemente, contra a fixação de “
concurso formal e material entre os crimes em tela, arbitrando ainda as penas de ambos
”; o que
não corresponde
ao teor do édito condenatório, o qual, após a oposição dos embargos e o acolhimento tão somente da sugestão feita pelo
parquet
, sentenciou o acusado pelo cometimento dos delitos apenas
na forma continuada
, ou seja, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Nessa mesma linha, no entanto, ainda que de maneira indireta, colhe-se das razões de apelação que a i. Defesa se insurge contra a
fração de aumento
empregada para o cômputo da
continuidade delitiva
, por reputar adequado ao caso o emprego da fração de
1/6 (um sexto)
, e não de 1⁄4 (um quarto), como efetuado pelo d. juízo
a quo
.

É cediço, no entanto, que “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
” (Súmula n. 659 do c. STJ).

Verte dos autos que o apelante restou sentenciado pela prática de
quatro crimes consumados de roubo majorado
, além de
uma tentativa do mesmo delito
; pelo que reputo
razoável
e inclusive
favorável ao acusado
o emprego da fração de
1/4 (um quarto)
, nos moldes da sentença condenatória impugnada.

Por todo o exposto, revestindo-se de
legalidade
e
razoabilidade
a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para a fixação da sanção imposta ao paciente,
rejeito
o apelo de
redução
da pena cominada.

2.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO

Por sua vez, entendo que o pleito recursal de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, de igual forma,
não comporta acolhimento
.

Inicialmente, deve-se reconhecer a previsão legal de cumprimento de pena em regime semiaberto, em caso de condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), nos termos do art. 33,
b,
do Código Penal.

No entanto, como já exposto, reconheceu-se em desfavor do apelante a existência de
circunstância judicial desfavorável
, a justificar, portanto, o início de cumprimento de pena em regime inicial mais gravoso, uma vez que adequadamente consideradas as
circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal para determinação do regime inicial, nos termos do que preceitua o
art. 33, § 3o, do mesmo
códex
,

com vistas à adequada tutela penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “[...]
não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). — Destaquei.

Por essas razões,
rejeito
o pleito recursal de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, mantendo a imposição do regime fechado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.

0021278-26.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024